Tribunal: STF
Processo: ARE 1283662
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. (ART. 157, §§ 2º, INC. II, E 2º-A, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DOS RÉUS.
    1)-CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DE AUTORIA ALEGADA PELO APELANTE 2. TESE NÃO ACOLHIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO DOS CORRÉUS QUE, ALIADA ÀS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS ATUANTES NO FLAGRANTE, CONFIRMADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, CONFEREM SIGNIFICATIVA CERTEZA DA PRÁTICA DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2)-PENA. 2.1)-PENA DE MULTA. REDUÇÃO, EX OFFICIO, PARA RESTABELECIMENTO DA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE.
    2.2)-REGIME DE CUMPRIMENTO. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO FECHADO PARA O SEMIABERTO, DEDUZIDO PELOS APELANTES 1 E 3. NÃO ACOLHIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, A AUTORIZAR FIXAÇÃO EM REGIME MAIS GRAVOSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “C”, E § 3º, CP.
    APELO 1 CONHECIDO E DESPROVIDO, COM MEDIDA DE OFÍCIO.
    APELO 2 CONHECIDO E DESPROVIDO, COM MEDIDA DE OFÍCIO.
    APELO 3 CONHECIDO E DESPROVIDO, COM MEDIDA DE OFÍCIO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Busca o apelante Douglas ver-se absolvido do delito de roubo, argumentando, para tanto, que os elementos de prova amealhados aos autos são insuficientes à manutenção do decreto condenatório.
    Sem razão.
    Destaco, inicialmente, que a materialidade do delito ficou consubstanciada nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (mov. 1.1), boletins de ocorrência nº 2018/1253641 (mov.1.9), 2018/1251164 (mov. 1.10) e 2018/1253690 (mov.1.11), autos de exibição e apreensão (movs. 1.12/1.13), autos de reconhecimento pessoal (movs. 74.4 e 74.6), fotos (movs. 74.5 e 74.7), auto de entrega (mov. 74.8), auto de avaliação (mov. 74.9), bem assim pela prova oral produzida no curso da instrução criminal.
    A autoria também é certa e recai na pessoa do apelante.
    (...)
    Em que pese Douglas negue a participação no delito, sua versão resta absolutamente isolada nos autos, seja porque admitida pelos demais corréus – Kemilly, Willian e Cleyton -, seja pelas uníssonas declarações prestadas pelos Policiais Civis e Militares que atuaram no caso. 
    (...)
    Ressalto, outrossim, que os testemunhos prestados por Policiais são plenamente admitidos como prova, principalmente quando confirmados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos aportados ao feito, sem que tenha ficado demonstrado, ainda, qualquer parcialidade dos agentes públicos. 
    (...)
    Isso posto, não se há falar em precariedade probatória quanto ao envolvimento do apelante Douglas na trama delitiva, motivo pelo qual mantenho a condenação.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).
    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente